Tribunal: TJMT
Processo: 1010073-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010073-26.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

SUELLEN HOFFMEISTER - CPF: 034.867.211-00 (ADVOGADO), RICARDO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 092.203.069-30 (PACIENTE), SUELLEN HOFFMEISTER - CPF: 034.867.211-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MAYARA CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 050.370.711-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RECONCILIAÇÃO COM A VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Ricardo de Lima Teixeira contra decisões do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que converteram a prisão em flagrante em preventiva e indeferiram o pedido de revogação da custódia, no âmbito de persecução penal por suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 129, § 13, 147, 163,
inc. II, c/
c
art. 14, inc. II, e 147-B do CP, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2.
A impetração sustenta excesso de prazo na formação da culpa, nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva por alegada omissão na análise de declaração da vítima favorável à soltura, contradição entre a revogação das medidas protetivas e a manutenção do cárcere, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

3.
Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva permanece adequadamente fundamentada, à luz da gravidade concreta da conduta, da reincidência e do risco à ordem pública; (
ii
) saber se a reconciliação do casal, a manifestação da vítima em favor da soltura e a revogação das medidas protetivas afastam os pressupostos da custódia cautelar; e (
iii
) saber se houve excesso de prazo na formação da culpa ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

4.
A custódia preventiva está fundada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a violência exacerbada da conduta, consistente em agressão física com
golpe conhecido como “
mata-leão
” até a vítima perder a consciência, ameaça associada a suposto vínculo com facção criminosa e tentativa de incendiar a mobília da residência com gasolina. Tais circunstâncias revelam periculosidade social concreta e legitimam a prisão para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

5.
A reconciliação do casal, a retratação informal da ofendida e o pedido de soltura formulado pela vítima não infirmam, por si sós, os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo porque a lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica se submete à ação penal pública incondicionada. A revogação das medidas protetivas não gera incompatibilidade lógica com a manutenção do cárcere, pois tais providências possuem fundamentos e finalidades distintas.

6.
A reincidência do paciente, com condenação em execução por roubo e tráfico de drogas, bem como o fato de se encontrar em cumprimento de pena no regime semiaberto quando praticados os novos fatos, evidenciam contumácia delitiva e reforçam a necessidade da segregação cautelar como instrumento de contenção do risco concreto de reiteração criminosa.

7.
Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o feito tem tramitado regularmente, com denúncia recebida,
resposta à acusação apresentada e audiência de instrução e julgamento designada, inexistindo desídia estatal ou paralisação injustificada. A aferição do prazo processual submete-se ao critério da razoabilidade, e não a contagem aritmética inflexível.

8.
As condições pessoais favoráveis do paciente não prevalecem diante da presença do periculum
libertatis
, nem autorizam, isoladamente, a revogação da prisão. Pelas mesmas razões, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A gravidade concreta da conduta praticada em contexto de violência doméstica, associada à reincidência e ao cometimento de novo delito no curso da execução penal, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. 2. A reconciliação entre agressor e vítima, a retratação informal da ofendida e a revogação das medidas protetivas não afastam, por si sós, os pressupostos da custódia cautelar. 3. Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, sem desídia do Estado, e já se encontra impulsionado para a fase instrutória. 4. Condições pessoais favoráveis não
impedem a prisão preventiva nem tornam, automaticamente, suficientes as medidas cautelares diversas, quando presente o periculum
libertatis
.”

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 129, § 13, 147, 147-B, 163, inc. II, e 14, inc. II; CPP,
arts
. 312 e 319; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.424, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 09.02.2012; STJ, RCD no HC 968.085/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 05.03.2025; STJ,
AgRg
no HC 960.675/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, 5a Turma, j. 19.02.2025; STJ,
AgRg
no RHC 198.548/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 16.10.2024; Súmula no 52/STJ;
Enunciado
no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
Ricardo
d
e Lima Teixeira
, em que se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 2a Vara Criminal d
a Comarca
d
e Primavera
d
o Leste
.

Ressai dos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 11/11/2025, convertida em preventiva na mesma data, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 129, §13o, art. 147, art.
163, inciso II c/
c
art. 14, inciso II, e art. 147-B, todos do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha (violência doméstica e familiar contra a mulher).

Para demonstrar a ilegalidade na coação, a impetrante sustenta
a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Alega a nulidade da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, por suposta omissão na análise de prova (mídia e termo de declaração) em que a vítima manifesta não temer o paciente e pugna pela sua soltura.

Aponta
contradição lógica por parte do juízo
a quo
, que revogou as medidas protetivas de urgência, autorizando o convívio, mas manteve a custódia cautelar.

Assevera a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), ressaltando as condições pessoais favoráveis do Paciente (trabalhador, arrimo de família, empresário).

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário pelo e. Des. Gilberto
Giraldelli
, conforme decisão de id
.
351997397
.

Houve pedido de reconsideração
(id
.
352181886
)
, o qual restou indeferido
por este Relator (id.
353179384
)
.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade
apontada
como coatora
(id
.
355841876
)
,
ocasião
onde
foi noticiado
que a denúncia foi recebida em 01/12/2025, o réu apresentou resposta à acusação, as decisões de manutenção da segregação foram fundamentadas e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 31/03/2026.

Instada a se manifestar, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo não conhecimento ou denegação da ordem
(id.
358728358
)
.

É o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

O presente
Habeas Corpus
é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne da impetração reside na
restituição da liberdade do Paciente, sustentando, em essência, excesso de prazo,
ausência de fundamentação/contradição na manutenção do cárcere frente à reconciliação com a vítima, e a suficiência das medidas cautelares diversas.

De início, importante
assentar
que,
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como aquela que indeferiu o pedido de revogação, encontram-se fundamentadas na presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, com amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal, visando a garantia da ordem pública.

Conforme consta dos autos, em meio a uma discussão por questões financeiras, o Paciente agrediu fisicamente a vítima,
desferindo-lhe
um golpe conhecido como
"
mata-leão
"
até que ela perdesse a consciência.

Não bastasse a agressão física,
o paciente ainda
ameaçou a vítima alegando envolvimento com facção criminosa e tentou incendiar a mobília da residência com gasolina.

Tais circunstâncias, denotam uma periculosidade social
que
justifica a intervenção estatal mais enérgica para acautelar o meio social.

A
demais, a
defesa alega que houve reconciliação do casal e que a vítima apresentou declaração em vídeo requerendo a soltura do Paciente, apontando suposta contradição do magistrado ao revogar as medidas protetivas de urgência, mas manter a prisão.

Entretanto, é cediço na jurisprudência pátria que o ciclo da violência doméstica frequentemente leva a vítima a um estado de dependência emocional e financeira que a faz perdoar o agressor e buscar isentá-lo de responsabilidade criminal.

Com efeito, a
retratação da ofendida não possui o condão de desconstituir automaticamente os pressupostos da prisão preventiva, mormente porque o crime de lesão corporal qualificada no âmbito doméstico processa-se mediante ação penal pública incondicionada.

Nesse sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AFIRMAÇÃO DA VÍTIMA DE QUE SE RECONCILIOU COM O RÉU. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. É assente nesta Corte Superior de Justiça que a prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula (
AgRg
no HC n. 742.131/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
13/6/2022).

2. Em consulta ao Sistema Integrado da Atividade Judiciária deste Superior Tribunal, verifiquei a anterior impetração dos HC n. 962.269/MG, HC n. 962270/MG e HC n. 965.672/MG. Esses três habeas corpus têm a mesma causa de pedir, o mesmo pedido e estão vinculados à mesma Ação Penal n. 0016192-83.2024.8.13.0016. E, ainda, o HC n. 962.270/MG impugna o mesmo acórdão combatido nestes autos. Assim, é nítida a insistência da defesa na reiteração do pedido.

3. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 4424/DF, que a ação penal nos crimes de lesão corporal em situação de
violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre pública incondicionada, e a retratação da representação pela vítima não tem o condão de impedir o prosseguimento da ação penal, que dirá de revogar a prisão cautelar (HC n. 481.948/SP, Ministra Laurita, Sexta Turma,
DJe
15/3/2019).

4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(STJ - RCD no HC: 968085 MG 2024/0473914-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025)

(destaquei).

Ademais, não há falar em
"contradição lógica"
. As medidas protetivas de urgência (Lei no 11.340/06) visam a imediata proteção da integridade da mulher contra a aproximação do agressor.

Além disso,
a prisão preventiva (art. 312, CPP), no presente caso, não se sustenta exclusivamente na proteção da vítima, mas
também
na garantia da ordem pública.

Conforme
constatado pela aut
oridade coatora,
o Paciente é reincidente.

Consta dos autos que ele possui condenação em fase de execução (PEP no 2000002-15.2023.8.11.0044) pela prática de roubo e tráfico de drogas, e encontrava-se em cumprimento de pena no regime semiaberto quando praticou as violentas agressões contra a companheira.

Desse modo, a
contumácia delitiva do Paciente evidencia que sua liberdade representa um risco inaceitável à ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reincidência, aliada ao cometimento de novo delito no curso de execução penal, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA DO PACIENTE. REQUISITOS
PREENCHIDOS .
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus, com pedido liminar, fundamentado na ausência de requisitos para a prisão preventiva, conforme art. 312 do CPP.

2. A defesa alega ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, destacando a quantidade ínfima de drogas apreendidas e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a reincidência, os maus antecedentes e a gravidade da conduta do recorrente.

III. Razões de decidir

4.
A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, com base na gravidade da conduta e na periculosidade
do recorrente, evidenciadas pela reincidência e pelos maus antecedentes.

5. A decisão destacou que o recorrente cumpria pena em regime semiaberto quando da prisão em flagrante, demonstrando maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.".

(...).
(STJ -
AgRg
no HC: 960675 PR 2024/0431599-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

(destaquei).

No que tange a
tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo
, ressalta-se que
os prazos processuais não são submetidos a um rigorismo matemático. A aferição
de eventual excesso deve ser feita à luz do Princípio da Razoabilidade, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

O transcurso de aproximadamente 120 (cento e vinte) dias desde a prisão do Paciente não desborda dos limites da razoabilidade, não se verificando qualquer desídia, inércia ou paralisação injustificada por parte do Estado-Juiz ou do Ministério Público. Pelo contrário, as informações do Juízo de origem dão conta de que o feito tem tramitado regularmente: a denúncia já foi recebida, a citação efetivada, a resposta à acusação apresentada e a audiência de instrução e julgamento já
foi
realizada

Incid
indo
, portanto, a inteligência da
Súmula no 52 do STJ, que estabelece:

"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."

No mesmo sentido, trago o julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. NECESSIDADE DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso em habeas corpus. O paciente encontra-se preso preventivamente pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, IV, c/
c
art. 14, II, CP). A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há excesso de prazo injustificado na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo não se configura, pois, conforme entendimento sumulado (Súmula 52/STJ), encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por demora na formação da culpa.

4. A jurisprudência da Corte estabelece que os prazos processuais servem como
parâmetro, mas devem ser avaliados à luz das peculiaridades de cada caso concreto, admitindo-se certa flexibilidade (
AgRg
no HC 786537/PE, Quinta Turma, Min. Daniela Teixeira).

5. No caso em tela, o processo tramitou regularmente, considerando a complexidade dos atos processuais e o número de réus envolvidos. A instrução foi concluída, e não há indícios de desídia do Poder Judiciário.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ -
AgRg
no RHC: 198548 BA 2024/0187193-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024)

Por fim,
no que tange
os
predicados favoráveis do
paciente
, salienta-se que,
eventuais condições pessoais favoráveis do Paciente não têm o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Destaca-se nesse
ponto, a
Inteligência do Enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT
, o qual preceitua que:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Pelas mesmas raz
ões concretas acima delineadas, quais sejam, a
gravidade acentuada do modus operandi e
a
reincidência delitiva, revela-se manifestamente insuficiente e inadequada a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026